Tribunal: TJES
Processo: 5048026-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048026-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GUILHERME TRAVAGLIA LOUREIRO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5048026-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: GUILHERME TRAVAGLIA LOUREIRO e AMANDA SALUME BRINGHENTI LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO DE IDA ALTERADO. MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. VOO DE RETORNO. PERDA DA CONEXÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
GUILHERME TRAVAGLIA LOUREIRO
e
AMANDA SALUME BRINGHENTI LOUREIRO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13217575), a recorrente reitera a preliminar de falta de interesse. No mérito, destaca que o voo que faria o trajeto Vitória x Porto Seguro acabou sendo deslocado para Salvador em função de condições meteorológicas adversas. Além disso, destaca ter prestado assistência material. Pretende seja afastada a condenação a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 13217581).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante a preliminar de falta de interesse de agir, tenho por bem em rejeitá-la, seja em razão da desnecessidade de provocação prévia da parte adversa para fins de interposição de demanda.

No mérito, entendo que a r. sentença não comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores adquiriram bilhetes aéreos de Vitória a Porto Seguro, para a data de 25/11/2023, com saída de Vitória às 12h30m e chegada prevista para 13h30m (ID 13217536). Consta dos autos a informação de que a aeronave se deslocou para Salvador, em função de condições climáticas adversas (ID 13217538), sendo que os autores comprovaram que voos de outras companhias aéreas pousaram normalmente em Porto Seguro no mesmo horário (ID 13217540).

Já no retorno para Vitória (29/11/2023), o voo chegou com atraso em São Paulo e os autores perderam a conexão para Vitória, sendo reacomodados em um voo apenas no dia seguinte, às 14h55m (ID 13217543). Em virtude do ocorrido os autores perderam a formatura de sua filha I.B.L., conforme comprovante anexado ao ID 13217547.

Em que pese a alegação da recorrente de que prestou toda assistência aos recorridos, o que se extrai dos autos são duas falhas. A primeira referente à alternação do voo para Salvador sem comprovação inequívoca do mau tempo em Porto Seguro. Já a segunda referente ao atraso superior a 24h para se chegar ao destino final em função de perda de conexão.

É de se ver que a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente gerou diversos impactos aos recorridos, principalmente ao retornarem para Vitória, considerando a formatura de sua filha menor.

Nesse cenário, entendo devida a indenização fixada em sentença.

A fixação de indenização a título de dano moral, possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

In casu
, coaduno com o entendimento do juízo o quo quanto a configuração do dano moral e entendo adequada a fixação deste na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)